Tribunal: STF
Processo: Rcl 63900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ângela Maria Miranda dos Santos contra acórdão da Primeira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de Vitória no Processo 0021520-81.2019.8.08.0024, com vistas a garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478/RO – Tema 191 da Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário 705.140/RS – Tema 308 da Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário 1.066.677MG – Tema 551 da Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário 658.206/DF – Tema 612 da Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário 765.320/MG – Tema 916 da Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário 1.336.848/PA – Tema 1.189 da Repercussão Geral e do Recurso Extraordinário com Agravo 709.212/DF – Tema 608 da Repercussão Geral. 



    A reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada aplicou entendimento divergente do que foi adotado no julgamento dos paradigmas invocados.



    Nesse sentido, narra:



    A Reclamante, em 31/07/2019, ingressou com ação contra o Beneficiário, contendo pedido exordial Declaratório de Reconhecimento de Direitos c/c Cobrança de FGTS em Contratos Administrativo de Prestação de Serviços Temporário, processo esse autuado sob nº 0021520-81.2019.8.08.0024, junto ao 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória – ES, objetivando, em síntese a procedência do pedido, para declarar nulo, com efeitos “ex tunc”, o Contrato Administrativo de Prestação de Serviços em Designação Temporária, firmado entre as partes, que foi renovado reiteradas vezes, em contrariedade ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal de 1988, e via de consequência, o reconhecimento do seu direito em receber os valores de FGTS, incidente sobre todos os períodos de 8 (oito) anos de trabalho realizado de 13/02/1997 a 30/12/2005.



     Após os trâmites processuais, aprouve ao Douto Julgador de Piso proferir sentença, acolhendo a prejudicial de mérito, para: “reconhecer como prescritas as parcelas do FGTS anteriores a 31 de julho de 2014 e, considerando que o último contrato temporário foi encerrado em 30/12/2005, reconheceu “a prescrição total das parcelas oriundas de FGTS in casu”, concluindo como “improcedente o pedido de depósito fundiário referente as parcelas dos contratos firmados anteriormente a 31 de julho de 2014, pelo reconhecimento da prescrição”, “com fulcro no art. 487, II do CPC” (documento 1, pp. 4).



    Sustenta a reclamante que:



    [...] nos atos judiciais, praticados pela Reclamada, ignorou as recomendações já pacificadas nas jurisprudências desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando primeiramente aplicaram a tese de prescrição quinquenal ao direito pleiteado na ação originária, ao invés de modular os efeitos da prescrição, para fins de preservar a segurança jurídica da relação, e reconhecer o prazo prescricional trintenal, para julgamento do caso concreto vivido pela Reclamante, e posteriormente, deixaram de conhecer o reclamo da Reclamante, pela interpretação equivocada da aplicação de intempestividade, mesmo estando os autos originários ainda em trâmite. (documento 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, a fim de que seja cassado, definitivamente, o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, nos autos nº 0021520-81.2019.8.08.0024, ante a inobservância da competência e autoridade das decisões e súmulas do Supremo Tribunal Federal, motivada pela digressão de entendimento da decisão reclamada, no processo de origem, que usurpou a competência e desafiou a garantia da autoridade das decisões e súmulas da Suprema Corte, especialmente das teses firmadas nos Temas 191, 308, 551, 608, 612, 916 e 1.189, todos de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e em inúmeras jurisprudência, visando seja dado seguimento do Recurso Extraordinário para conhecimento e provimento, afim de que seja restabelecida a segurança jurídica, por ser de direito e da mais lídima justiça (documento 1, p. 52).



    Não constam dos autos as informações solicitadas ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    O beneficiário do ato reclamado, Estado do Espírito Santo, ao contestar a ação, destacou:



    Busca a reclamante, em síntese, a aplicação do Tema 608 da RG/STF ao caso, em especial, da modulação dos efeitos do julgamento do RE 709.212/DF, para que seja aplicada a prescrição trintenária ao caso. 



    [...]



    Esse, com certeza, não é o caso dos autos. Aqui, não há qualquer decisão teratológica. Há, ao contrário, decisão fundamentada que não aplicou o Tema 608 da RG/STF, porque não estava em discussão o pagamento de parcelas devidas de FGTS, mas, sim, a pretensa nulidade de contrato administrativo. 



    Com efeito, a decisão deixou claro que a discussão dos autos era a nulidade de contrato de trabalho temporário, o qual, conforme alega a própria reclamante, foi extinto mais de 13 anos antes do ajuizamento da ação. Somente após o reconhecimento da nulidade do contrato é que teria espaço a discussão sobre ser devido o FGTS e sobre seu eventual prazo prescricional. 



    Essa análise, contudo, sequer chegou a ser feita, porque prescrito o direito da parte, nos termos do Decreto 20.910/32, de analisar a pretensa nulidade do contrato temporário de trabalho. 



    Ou seja, no caso, sequer foi analisada ou pronunciada a nulidade do contrato e sequer se debateu acerca do direito ou não da reclamante ao recebimento de parcelas atrasadas de FGTS. Inaplicável, portanto, a tese fixada no Tema 608 RG/STF, porque é, flagrantemente, outra a controvérsia dos autos.



    O direito ao FGTS, no caso da reclamante, decorreria, primeiramente, da anulação de contrato temporário firmado com a Administração, o qual, alega-se, teria sido celebrado fora das hipóteses legalmente previstas. 



    Todavia, conforme decidido pela Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, a análise da validade ou nulidade do contrato temporário está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos (Decreto 20.910/32).



     É de conhecimento notório que não é todo contrato temporário que gera, ao servidor, direito ao recebimento de FGTS. Somente os contratos nulos, firmados de forma ilícita, fora das hipóteses constitucionais, é que conferem esse direito. 



    A ação para anulação do contrato temporário, contudo, está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto 20.910/32, e, como se observa das datas citadas na própria reclamação, transcorreram mais de 5 anos (quase 14, na verdade) entre o encerramento do contrato temporário (2005) e o ajuizamento da presente ação (2019). 



    Portanto, tal como decidido pela instância ordinária, nem se pode chegar a começar a discutir o direito ao FGTS, pois foi fulminado pela prescrição o direito da parte de anular o contrato temporário firmado com a Administração, encerrado mais de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Tampouco se pode aplicar os temas 812 e 916 da repercussão geral, pois prescrita a possibilidade de se analisar a legalidade do contrato temporário encerrado mais de 5 anos antes do ajuizamento da ação. 



    Trata-se, então, de hipótese de reconhecimento da prescrição do direito de anular contrato administrativo, tema que antecede a discussão sobre o FGTS. 



    Forte nessa razão, decidiu o acórdão reclamado que o caso difere da hipótese tratada no Tema 608 do STF. Manteve, assim, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porque ocorreu, no caso, a prescrição do direito da parte de anular o contrato temporário (antecedente à condenação do ente público ao pagamento do FGTS) (documento 23, pp. 4-7, grifei).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento a esta reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    Direito Administrativo. Reclamação. Ação ajuizada com vistas à declaração de nulidade de contrato administrativo de prestação de serviços em caráter temporário e consequente depósito de parcelas do FGTS. Inobservância do prazo para ajuizamento da ação previsto no Decreto n. 20.910/32. Alegada violação aos seguintes temas de repercussão geral: 191, 308, 551, 608, 612, 916 e 1189. 1. Em relação aos Temas 191, 308, 551, 612, 916 e 1189, estes foram apenas citados na petição inicial, sem fundamentação que sustente sua violação pela decisão reclamada. 2. E não há que se falar em mal aplicação da Tese do Tema 608 de repercussão geral – prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS –, pois esta matéria não chegou a ser analisada pelo Tribunal a quo, porquanto existia questão prejudicial a ela – nulidade do contrato de trabalho temporário. 3. Descabimento da via reclamatória como sucedâneo recursal. 4. Pela negativa de seguimento da reclamação (documento 26, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não possui estrita aderência a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Observo que, apesar de alegar violação das teses fixadas nos Temas 191, 308, 551, 608, 612, 916 e 1.189, a reclamante fundamenta sua afirmação somente quanto Tema 608 da Repercussão Geral. 



    Na verdade, ela busca, por intermédio desta ação, aplicar a prescrição trintenária para os depósitos de FGTS pleiteados, na forma da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral, cuja ementa transcrevo:



    Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento (ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2015). 



    No referido julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/5/2013).



    Ao concluir o julgamento do citado precedente, o Plenário do STF, em 13/11/2014, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: 



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.



    De volta ao caso concreto, observo que o Primeira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de Vitória, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, assim decidiu:



    Inicialmente, de exame ao recurso interposto, postula-se a aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no ARExt 709.212/DF proferido no rito da repercussão geral (tema 608), no tocante à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ex nunc), aliado ao que dispõe a súmula nº. 632 do TST.



    Com efeito, nota-se que o presente recurso extraordinário discute a prejudicial de mérito da prescrição em relação às parcelas do FGTS devidas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, eis que sucessivamente prorrogados.



    A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário não se enquadra na hipótese tratada no RE 709.212/DF (Tema 608 do STF), porquanto aqui se discute a nulidade do contrato de trabalho temporário que, se reconhecida, poderia ensejar direito de recebimento do FGTS, e o respectivo prazo prescricional para ajuizamento desta ação em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº. 20.910/32.



    [...]



    Da Prescrição.



    Não se admite o presente extraordinário, já que a alegação de que o prazo prescricional trintenário não restou implementada, pois não cuida de violação direta à norma constitucional, mas de ofensa reflexa decorrente de interpretação de legislação infraconstitucional, qual seja, Decreto nº. 20.910/32.



    Com efeito, no julgamento do RE 1.209.993/RS, em junho de 2019, restou consignado que a discussão acerca da prescrição contra a Fazenda Pública implica a análise de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, ‘‘por configurar ofensa indireta à Constituição Federal’’.



    De igual modo, no RE 1.181.279/PA, de junho de 2019, o Ministro Edson Facchin assentou que ‘‘eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário’’.



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Ação de indenização contra a Fazenda Pública. Prazo prescricional. Decreto 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 798.346 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014).



    Ante o exposto, tendo em vista a ausência de repercussão da matéria tratada no acórdão e na sentença, nego segmento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, inciso I, ‘‘a’’, do CPC (documento 13, pp. 1-3).



    Na sequência, a reclamante interpôs agravo interno em recurso extraordinário, de cujo voto condutor extraio:



    Com efeito, nota-se que o presente recurso extraordinário discute a prejudicial de mérito da prescrição em relação às parcelas de FGTS devidas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, eis que sucessivamente prorrogados. 



    Em relação ao prequestionamento, tem-se que o artigo 37, inciso II e IX da Constituição da República não foi ventilado no acórdão, o que atrais a aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, com registro de que não se admite o prequestionamento ficto, conforme jurisprudência da Suprema Corte. 



    [...]



    Ante o exposto, conhece-se do recurso, mas se lhe nega provimento, mantida a decisão impugnada (documento 13, pp. 9-10).



    Observo que o caso não possui aderência estrita ao Tema 608 da Repercussão Geral. 



    A reclamante requer seja aplicado o prazo prescricional de 30 anos para as parcelas de FGTS que alega serem decorrentes de contrato de trabalho firmado com a Administração Pública de forma irregular e, ainda assim, sucessivamente prorrogado. 



    No entanto, verifico que não houve declaração de nulidade do mencionado contrato porque a reclamante permaneceu inerte por cerca de 14 anos após seu fim, de modo que ocorreu a prescrição prevista no Decreto 20.910/1932.



    Além disso, a decisão atacada fundamenta-se na prescrição do direito da reclamante de pleitear a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, enquanto o paradigma trata do prazo prescricional para pleitear parcelas de FGTS.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (RE 1181279 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/8/2020)



    Também no mesmo sentido, RE 1.469.358/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2024; e RE 1.483.356/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJ 5/4/2024.



    Concluo, portanto, que não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Nessa linha, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/12/2023).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível, conforme previsto nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo improcedente o pedido. 



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários de advogado, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator